Tribunal: STF
Processo: ARE 1369532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL —Tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e porte de arma de fogo de uso proibido — Prova do tráfico e associação ao tráfico — Readequação típica do porte de arma de fogo de uso proibido para a majorante do art. 40, IV, do Estatuto do Desarmamento — Discordância em relação ao voto do Exmo. Desembargador Relator apenas para afastar a minorante e a substituição das sanções corporais, bem como condenar os réus por associação ao tráfico — Recursos defensivos parcialmente providos de ofício e recurso ministerial provido." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade e a autoria do delito de tráfico são induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão, das xerocópias de fotografias juntadas e dos laudos de constatação provisória, de exame químicotoxicológico e de exame de arma de fogo, bem como da prova oral coligida aos autos.



    Interrogado, Leonardo negou envolvimento no ilícito, não comparecendo, Carlos, em Juízo, sendo-lhe decretada a revelia.



    Inquirido, o policial civil Osmar, em harmônico depoimento, prestado sob compromisso e sem contradita, não revelando falsa imputação de crime a inocente, disse das denúncias anônimas de tráfico que os levaram, ele e sua equipe, ao local apontado, empreendendo, os indigitados, ao se aproximarem da residência, malograda fuga, admitindo, Leonardo, que exercia a mercancia ilícita, sendo, a droga, de propriedade dele e de Carlos. Apreendida arma de fogo municiada com o acusado Leonardo, o qual afirmou que ela se destinava a sua defesa própria.



    Seu colega de ofício Alexandre, em essência, ratificou sua versão.



    As testemunhas de defesa nada de relevante acrescentaram que favorecesse o deslinde do feito.



    A forma como embalada, acondicionada e ocultada a droga, as circunstâncias de sua apreensão e da arma de fogo, a quantidade da ilícita substância —14,3 gramas de cocaína em pó —, a consequente prisão em flagrante dos indigitados, somadas a suas situações econômicas e às declarações dos agentes policiais, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância, não se havendo falar em insuficiência de provas.



    De rigor, pois, a condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente